Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. PRISÃO CIVIL. OPÇÃO DO CREDOR DE ALIMENTOS. CONVERSÃO PARA O RITO DA PENHORA. FACULDADE RESGUARDADA AO CREDOR (CPC, ART. 528, § 8o). CONVERSÃO DE OFÍCIO À GUISA DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO OU INÉRCIA. OFENSA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Consubstanciando a conversão da execução de alimento que transita sob o rito da coerção pessoal para a sistemática da penhora faculdade outorgada ao credor de alimentos, não se afigura legítimo ao Juiz da causa, afrontando o repositório legal processual que pauta a pretensão, substituir sua vontade e, sob a premissa de que a ritualística elegida restara obstaculizada pela superveniência de ato recomendatório emanado do CNJ, alijando-o da prerrogativa que o assiste de eleger a medida mais consentânea com seus interesses, determinar conversão ritualística de ofício.
2. Consoante dispõe o §8o do artigo 528 do estatuto processual em conformidade com o princípio dispositivo ou da inércia da jurisdição que orienta o processo civil (CPC, art. 2o), à parte exequente é resguardada a faculdade de optar pelo rito a ser observado no processamento da pretensão executória que maneja, donde, optando pelo rito da prisão, ao juiz da causa não assiste poder para, sob o prisma de que se afigura desconforme com os interesses do credor de alimentos, convolar de ofício o procedimento, sujeitando o executivo ao rito da constrição patrimonial, pois faculdade reservada ao exequente.
3. A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não ilide a possibilidade de segregação do devedor de alimentos, em virtude do reconhecimento de situação de emergência provocada pela pandemia, cingindo-se a orientar que essa medida se perfaça com observância da modalidade de prisão domiciliar, donde deflui que o manejo de cumprimento de sentença pelo rito da coerção pessoal não está obstaculizado, sobrepujando vigente a regulação legal, resguardando a possibilidade de constrição do devedor de alimentos, com observância da recomendação de que a constrição se perfaça no formato de prisão domiciliar.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.